Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-41.2018.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001057-41.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.130.461-46 (APELANTE), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), ALINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.130.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI Nº 14.112 DE 2020 – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROVA INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do processamento de Recuperação Judicial do devedor não enseja a extinção da Ação Monitória, que deve prosseguir no Juízo onde foi proposta por se tratar de pedido ilíquido, nos termos do art. 6º, §1º da Lei nº 11.101/2005.

O contrato de Cédula Rural Pignoratícia, acompanhado à evolução do débito, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitória, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação Monitória n. 0001057-41.2018.8.11.0034
,
julgou procedente a ação para constituir título executivo em relação aos requeridos Sr. LEONIR DA SILVA e a Sra. ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 215719712, os apelantes, em síntese, aduzem que a ação monitória deve ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial, que tramita sob o nº 1007930-60.2023.8.11.0003 perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, haja vista que o crédito se encontra habilitado nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

Aduzem que a competência para dirimir questões atinentes a diminuição do patrimônio dos recuperandos, ora apelantes, é do juízo universal em que se processa a recuperação judicial.

Argumenta que inexiste mora dos apelantes no caso, tendo em vista que o aditivo contratual apresentado não consta as respectivas assinaturas, portanto, se tratando de valores ilegais.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir o mandado monitório e o título executivo.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar o acerto da decisão do Juízo
a quo
em suspender a ação monitória em face dos recuperandos LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA.

Pois bem.

Trata-se na origem de ação monitória ajuizada pelo apelado visando receber o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), com vencimento avençado para 25/12/2020 firmada em 13/12/2011, referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00798-7.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providências, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos: “Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

Ademais, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial.

É cediço que quando a obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito, seguem os dispositivos legais citados:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Reitera-se que não são todos os créditos submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, mas tão somente aqueles já existentes na ocasião do referido pedido.

In casu,
o ajuizamento desta demanda ocorreu no ano de 2018 e o processamento da recuperação judicial se deu no ano de 2023, portanto, busca-se justamente a constituição de título executivo judicial para a efetiva cobrança, não existindo amparo legal para obstar a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento desta e. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO.
Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Precedente do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.”
(N.U 1012741-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA
– ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO –
QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI Nº 14.112 DE 2020 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A vigente redação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020, nada diz acerca da propalada imperativa suspensão das ações de conhecimento que tramitam contra o devedor recuperando, sendo expresso, em seu §1º, quanto ao prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam.
Logo, não havendo mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo a quo, o qual, pela vigente redação da Lei nº 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum, não merece qualquer reparo a sentença singular.”
(N.U 0001665-12.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Assim, verifica-se que correta a decisão do Juízo
a quo
em não suspender a ação em face da recuperanda, nos termos dos arts. 49, 60 e 52 da Lei de nº 11.101/2005, haja vista que o crédito discutido no presente feito demanda quantia ilíquida.

No que tange a alegada inexigibilidade do crédito, não assiste razão aos apelantes.

É assim, porque, restou devidamente demonstrada a origem do débito, bem como nos embargos à monitória (Id. 215719675 - pág. 103 e ss), sequer indicou quais os encargos reputa-se abusivos, pelo contrário, em verdade, requereu a simples revisão genérica do contrato, consoante bem delineado pelo julgador
a quo
, o qual transcrevo abaixo os trechos pertinentes, a fim de se evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“[...]

Como dito alhures, a relação entre as partes iniciou-se com a contratação de Cédula Rural Pignoratícia, sendo que o requerido acabou efetuando ainda um empréstimo no valor de R$ 130.000,00, na data de 13/12/2011, por consequência, deram origem ao débito dos Requeridos tendo como credor o Banco Requerente.

Os requeridos não negam estar em débito com o Banco Requerente, porém, discordam do valor da dívida apresentado, alegando que os cálculos versam em cobranças ilegais, sendo cobrado ainda valores com acréscimos que não possuem previsão contratual, e não traz comprovação de mora dos Embargantes. A verdade é que o Requerido não conseguiu adimplir e não cumpriu com as obrigações contratadas.

No que tange à antecipação das parcelas, foi prevista em cláusula contratual, não havendo de se falar em dificuldade de interpretação, uma vez que, houve a antecipação das parcelas ocorreu devido ao inadimplemento com a(s) parcela(s) do débito, não restou demonstrado qualquer ilegalidade ou abusividade.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CLÁUSULA CONTRATUA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. Em análise da inicial dos embargos à execução, nota-se que os próprios embargantes confessam que a primeira parcela do contrato estava vencida no momento do ajuizamento da execução. Dessa forma, tendo em vista a existência de cláusula expressa de vencimento antecipado, na qual prevê a possiblidade de vencimento antecipado da dívida e exigibilidade imediata de todas as quantias devidas pelos devedores/recorrentes, inclusive juros moratórios, multas e demais encargos, se ocorrer a falta de pagamento por parte dos embargantes, na data do vencimento, de qualquer obrigação por eles assumidas perante a parte credora, entendo que não há que se falar em excesso de execução. 2. Ausentes os requisitos da Lei nº 9.138/95, tem-se por obstado o alongamento do vencimento da dívida oriunda de cédula de produto rural. Ademais, os embargantes optaram pela renegociação do débito em outra modalidade de crédito de produto rural, circunstância que também afasta a securitização de dívida rural. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07179239620188070001 DF 0717923-96.2018.8.07.0001, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento: 10/03/2020, Publicado no DJE: 10/03/2020m pág. Sem pagina cadastrada).

Ainda, especificamente quanto aos embargos monitórios, prevê o artigo 702, §2º do Código de Processo de Civil que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não exame da alegação de excesso (art. 702, §3º, CPC).

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso [...].

Em igual sentido, destaco o julgado do egrégio TJMT a seguir:

APELAÇÃO - EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE DÍVIDA E DE APLICAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E, EM ESPECIAL, DA PLANILHA DA DÍVIDA ATUALIZADA, NO VALOR QUE ENTENDE SER O REALMENTE DEVIDO - OFENSA A REGRA DO ART. 702, §2º, DO NOVO CPC - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A falta da planilha que demonstre o valor da dívida que entende correto, inclusive, a discriminação do débito, conforme exige a regra do art. 702, §2º, do Novo CPC, torna sem razão a alegação de excesso de valor no crédito perseguido pelo autor da Ação Monitória. (TJMT - Ap 22277/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-EMBARGOS MONITÓRIOS. - EXCESSO DE EXECUÇÃO-FINALIDADE -REVISÃO DE CONTRATOS –AUSÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO –NECESSIDADE-OFENSA AO ARTIGO 702, PARÁGRAFO 2º E 3º DO CPC-REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- DECISÃO MANTIDA. (N.U 1000247-13.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Assim, pelo que se observa dos autos, os requeridos/embargantes não observaram a evidente prova documental que instruiu a exordial, na qual traz todos os documentos comprobatórios da certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo, sendo certo que a ação se encontra instruída com o contrato firmado entre as partes e demonstrativo de débito, objeto da demanda, sendo que cabia aos embargantes ter apresentado na ocasião dos embargos monitórios a memória dos cálculos que entendem corretos, o que não foi verificado no presente feito. De modo que, inexistem outros argumentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas, de forma que é devido o acolhimento da pretensão inicial.”

Desse modo, a documentação trazida pelo apelado é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de empréstimos creditados em favor dos devedores, os quais não foram quitados, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA CONTÁBIL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO.
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONFIGURAÇÃO DE PROVA ESCRITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 370 do CPC, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. Inexistindo a alegação de divergência de cobrança entre os juros pactuados e os verdadeiramente cobrados, não há que se falar em desconstituição da r. sentença para a produção de prova pericial contábil. 2. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
3. Incumbe ao embargante, ao alegar o excesso de execução, declinar o valor entendido como devido, apresentando, ainda, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da pretensão ou de não conhecimento de tal fundamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1007252-40.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONTA GARANTIDA – INADIMPLÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EMBARGOS MONITÓRIOS PELA REVISÃO DOS CONTRATOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE CONTRATADA – DUODÉCUPLO – ENCARGOS DA MORA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTINDO ABUSIVIDADE – MANTIDAS AS CLÁUSULAS CONTRATADAS – DEVIDAMENTE CONFIGURADA A MORA – IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. 2. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório, a que alude o art. 700 do CPC/2.015, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 4. “Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). 5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 6. Não tendo sido apurada abusividade capaz de corresponder a dupla sanção, cumulação indevida, nem tampouco encargo que se mostre extremamente desproporcionais, devem ser mantidos os encargos ajustados a título de inadimplência. Com efeito, razoável que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.”
(N.U 1016341-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024